Tribunal: TJBA
Processo: 8021664-50.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8021664-50.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PEDRO VINICIUS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAPHAEL BRITO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. CORROBORADA POR FUNDADAS SUSPEITAS. VALIDADE DA PROVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS SOBRE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E PROVIMENTO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Pedro Vinicius Santos Oliveira contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista que o condenou à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão e 645 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas). A defesa alegou nulidade da busca pessoal, pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado, revisão da dosimetria da pena e concessão de gratuidade de justiça.

2. Narram os autos que o acusado foi preso em flagrante na data de 11 de novembro de 2024, por volta das 14 horas, na Rua José Bonifácio, próximo à Padaria Panilac, Bairro Alto Maron, na cidade de Vitória da Conquista, após ter sido apreendido em seu poder 3.008,86g (três mil e oito gramas e oitenta e seis centigramas) de Maconha, distribuídas em três porções em formato de tablete, conforme Laudo Pericial de Constatação n.º 2024 10 PC5384-01; e 329,93 gramas de maconha, conforme Laudo Pericial de Constatação n.º 2024 10 PC5385-01. Na ocasião, guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento no Bairro Alto Maron, quando foram informados por um transeunte, com características físicas detalhadas, de que havia um indivíduo branco, de estatura baixa, com tatuagens nos braços e pernas, cabelo loiro, nas imediações da Padaria Panilac, praticando tráfico de drogas. Em diligência até o endereço passado pelo denunciante, os policiais lograram encontrar o acusado com as características descritas segurando uma sacola e, ao perceber a viatura, o réu mudou de direção e tentou empreender fuga, sendo alcançado pela guarnição. Em seu poder foi encontrado dentro da sacola as 329,93g de maconha, tendo o acusado confessado estar traficando para indivíduo de nome VICTOR RODRIGO ALVES DA SILVA COSTA, vulgo “PADARIA”. Após o réu informar que possuía mais drogas em sua residência, localizada na Rua Tomé de Souza, em razão de ter sido coagido por “PADARIA”, os policiais lograram encontrar 03 (três) tabletes de maconha pesando 3.008,86 gramas, além de apetrechos próprios da traficância, sendo 01 (uma) balança digital, 01 (um) aparelho celular marca Samsung e 01 (um) rolo de plástico filme.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça no âmbito do processo de conhecimento. (ii) definir se houve nulidade na realização da busca pessoal e na obtenção das provas subsequentes; (iii) estabelecer se o apelante faz jus à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (iv) determinar se houve erro na fixação da pena-base e na dosimetria da pena;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de gratuidade da justiça é matéria a ser apreciada na fase de execução penal, conforme jurisprudência pacífica deste TJBA.

5. A tentativa de evasão do réu ao avistar a viatura policial configura fundada suspeita, suficiente para justificar a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP, sobretudo quando precedida por denúncia anônima com descrição detalhada, corroborada pelos depoimentos dos policiais. Deste modo, não há nulidade da prova, tampouco das que lhe seguiram.

6. A ausência de elementos concretos que demonstrem dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa impõe o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, mesmo diante da quantidade significativa de droga.

7. A pena-base foi corretamente recalculada a partir da fração de 1/8 por circunstância judicial desfavorável, sendo aplicável a redução de 1/2 pela minorante do tráfico privilegiado, resultando em pena definitiva de 3 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, e 375 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“O juízo da execução penal é o competente para apreciar pedidos de gratuidade da justiça em sentenças penais condenatórias.”

“A tentativa de fuga do agente ao avistar a viatura policial, quando corroborada por denúncia anônima com descrição precisa e relatos policiais coerentes, autoriza a busca pessoal.”

“A ausência de prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa impõe o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, ainda que a quantidade de droga seja expressiva.”

“A quantidade de droga pode justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mas não afasta, por si só, o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CP, arts. 59, 60; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º; CPC, art. 98 (aplicado por analogia).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 870.457/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 28.04.2025; STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.04.2024, DJe 15.05.2024; TJBA, APL 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8021664-50.2024.8.05.0274,
em que figura como apelantes

PEDRO VINÍCIUS SANTOS OLIVEIRA
,
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida,
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao apelo para reconhecer a figura do tráfico privilegiado, redimensionando a pena definitiva para 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa à razão de
um trigésimo do salário-mínimo
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84